Tribunal: STF
Processo: Rcl 21138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA. INTERESSE DA MAGISTRATURA. 



    1.  A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 102, I, n, da Constituição não incide quando os interesses debatidos não sejam exclusivos dos magistrados. 



    2.  Agravo regimental desprovido.